Tribunal: TJSP
Processo: 2093342-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS EXIGIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – INDEFERIMENTO MANTIDO.
A questão de liminar em mandado de segurança exige que esteja caracterizado pelo contexto demonstrado o devido preenchimento dos requisitos quanto à probabilidade do direito e o risco de dano, além dos tópicos da liquidez e certeza, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS EXIGIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – INDEFERIMENTO MANTIDO.
A questão de liminar em mandado de segurança exige que esteja caracterizado pelo contexto demonstrado o devido preenchimento dos requisitos quanto à probabilidade do direito e o risco de dano, além dos tópicos da liquidez e certeza, que também são exigidos na fase preambular. Inteligência do art. 1o, caput, da Lei no 12.016/09 – Ademais, necessária a abertura de contraditório e a manifestação da autoridade impetrada no processo principal, para o fim de esclarecimento da situação fática objeto da irresignação.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.